Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-02.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714471-02.2019.8.07.0015 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO RECORRIDO: EDVALDO CARLOS DE ALARCÃO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INSOLVÊNCIA CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. ATUAÇÃO DO CEJUSC-SEG. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS. ART. 98, § 3o DO CPC. INCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ART. 485, IV DO CPC. 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. A realização da audiência de conciliação em segunda instância supre eventual irregularidade ocorrida na origem. 4. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. Deferido o benefício, a exigibilidade da verba sucumbencial é suspensa na forma prevista no art. 98, § 3o. 5. Nos termos do art. 783 do CPC/2015, a dívida deve ser certa, líquida e exigível. A regra de transição contida no art. 1.052 do mesmo diploma não afastou os requisitos de exigibilidade para as execuções propostas contra devedor insolvente. 6. Após regular intimação, o desatendimento injustificado da determinação de juntada de documentos aptos a esclarecer o alegado excesso na execução autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como 98 do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não faz jus à gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De ofício, verifico que o recurso especial foi interposto após o expediente bancário e o preparo pertinente foi comprovado no dia útil seguinte, perfazendo, portanto, a exceção à necessidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, como dita o artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil. Ademais, o referido entendimento está em consonância com o enunciado 484 da Súmula do STJ. Assim, nessa oportunidade, chamo o feito à ordem para revogar o despacho (ID 23437466), revogar a decisão (ID 23830006), bem como declarar prejudicados os embargos de declaração (ID 24154702). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado para a manutenção da gratuidade de justiça decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para se afastar, no presente caso, o que foi decidido pelo Tribunal Estadual quanto à capacidade econômica da parte recorrente em arcar com as despesas processuais, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, o que é vedado na instância extraordinária, de acordo com o enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior.” (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento o artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009